Tribunal: TJBA
Processo: 8069120-42.2024.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n.
8069120-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

REQUERENTE: BIANCA LIMA DE JESUS

Advogado(s)
:
DILAZE PATRICIA AMORIM GONCALVES

REQUERIDO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL EM APELAÇÃO. PREJUDICIALIDADE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação e de embargos de declaração opostos contra decisão que manteve o indeferimento, ao não exercer o juízo de retratação. A parte agravada apresentou contrarrazões, requerendo o improvimento do recurso. Determinada a oitiva do Ministério Público, foi juntado parecer nos autos.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a subsistência do interesse recursal nos agravos e embargos interpostos, após o julgamento do mérito da apelação cível n. 8018700-30.2024.8.05.0001 pelo órgão colegiado.

III. Razões de decidir

3. O julgamento do mérito da apelação principal pelo colegiado competente esvazia o objeto do agravo interno interposto contra decisão que versava sobre efeito suspensivo.

4. Da mesma forma, tornam-se prejudicados os embargos de declaração opostos à decisão que não realizou o juízo de retratação.

5. Incidência de jurisprudência consolidada no sentido da perda superveniente de objeto nos referidos casos.

IV. Dispositivo

6. Agravo interno e embargos de declaração julgados prejudicados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno
(ID 74539362) e embargos de declaração
(ID 75078774)
, processo n.
8069120-42.2024.8.05.0000, em que figuram como recorrente
BIANCA LIMA DE JESUS

e como recorrida,
PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.,

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR PREJUDICADOS O AGRAVO INTERNO E OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos

termos

do

voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente